Tribunal: STJ
Processo: 5637001-94.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880781 - GO (2025/0085912-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MILENE DE MORAIS MOREIRA SILVA
AGRAVANTE
: NELSON MAXIMILIANO SILVA
ADVOGADOS
: LORENA ALBERNAZ ALVES - GO026148
WOSHINGTON LUIZ DOS REIS - GO034874
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ARY FERREIRA DA SILVA FILHO - GO063779
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA
DO USUÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO
DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. VALIDADE. DANO MORAL E MATERIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ OBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. "Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação
pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por
via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor
" (REsp 1.995.100
contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS
/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/5/2022
19/5/2022
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50128954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: b337ba77-9fc8-4863-85af-87150c072b38

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880781 - GO (2025/0085912-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MILENE DE MORAIS MOREIRA SILVA
AGRAVANTE
: NELSON MAXIMILIANO SILVA
ADVOGADOS
: LORENA ALBERNAZ ALVES - GO026148
WOSHINGTON LUIZ DOS REIS - GO034874
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ARY FERREIRA DA SILVA FILHO - GO063779
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA
DO USUÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO
DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. VALIDADE. DANO MORAL E MATERIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ OBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. "Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação
pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por
via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor
" (REsp 1.995.100
contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS
/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/5/2022
19/5/2022
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MILENE DE MORAIS MOREIRA SILVA e
NELSON MAXIMILIANO SILVA contra a decisão que negou seguimento ao recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás assim ementado:

"DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO.
CANCELAMENTO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
POR
INADIMPLEMENTO DOS CONSUMIDORES. APLICABILIDADE DO CDC.
REGULAMENTAÇÃO
PELA
LEI
FEDERAL
No
9.656/98.
SÚMULA
NORMATIVA No 28/2015 DA ANS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO
CONSTANTE NO CONTRATO. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA" (e-STJ fl.420).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 439/450).
Documento eletrônico VDA49246115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:51
Código de Controle do Documento: 5886f883-8c9b-470f-85ad-cfc7df726f86

Os recorrentes apontam, além de divergência jurisprudencial, violação do
art. 13, II, da Lei no 9.656/1998, sustentando que não foram notificados acerca do
cancelamento do plano de saúde.
Aduzem, ainda, violação dos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil,
afirmando que houve ofensa à
"boa-fé objetiva, no sentido de que houve um comportamento
contraditório e de má-fé da empresa prestadora de serviços de saúde que,
pelo atraso de uma única parcela, depois de longo tempo de contrato,
rescinde-o, mas não deixa de emitir os boletos dos vencimentos seguintes ao
do mês em mora" (e-STJ fl. 466).

Por fim, afirmam que é devido o pagamento de indenização por danos
morais e materiais.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 491/495).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegação de cabimento de indenização por danos
morais e materiais, verifica-se que os recorrentes deixaram de indicar o dispositivo
legal indicado como malferido, situação em que a jurisprudência desta Corte Superior
considera a fundamentação recursal deficiente, incidindo, por analogia, o óbice
contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E
AUXÍLIO
RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
N.
896/STJ.
INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em desfavor de
decisão que, em fase de cumprimento de sentença, entendeu ser cumulável
pensão por morte e auxílio reclusão. O Tribunal a quo deu provimento ao
recurso da autarquia pela impossibilidade de cumulação. Agravo interno
interposto pela segurada contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
II - Não se aplica o definido no Tema n. 896/STJ ao caso em análise, pois se
trata de cumprimento de sentença de pensão por morte e o repetitivo aborda
apenas o auxílio reclusão. In verbis: Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei n. 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP n. 871
/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade
laboral remunerada, no momento do recolhimento à prisão é a ausência de
renda, e não o último salário de contribuição. REsp n. 1.842.974/PR, relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
24/2/2021
1o/7/2021.
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
Documento eletrônico VDA49246115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:51
Código de Controle do Documento: 5886f883-8c9b-470f-85ad-cfc7df726f86

razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
IV - Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um
fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.389.204
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.838.532/CE, relator Mauro
3/8/2020
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
24/8/2020
27/8/2020
; AgInt no AREsp n. 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/8/2020
26/8/2020
V - Quanto à matéria constante no art. 124 da Lei n. 8.213/1991, verifica-se
que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas
no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula
n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão
constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada
de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada
pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de
forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada
para o deslinde final da causa.
VI - Agravo interno improvido".
(AgInt no REsp 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
)
4/12/2023
6/12/2023

No tocante aos arts. 113, 421 e 422 do CC, da análise dos autos, verifica-se
que a tese de violação ao princípio da boa-fé objetiva, em razão da conduta
contraditória da operadora de plano de saúde em aceitar os pagamentos após o
cancelamento do contrato, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias e,
embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão
porventura existente, demonstrou a parte recorrente a contrariedade ao art. 1.022 do
CPC, motivo pelo qual, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Por fim, a decisão proferida pelo Tribunal de origem que entendeu
pela validade da notificação do usuário do plano de saúde, exigida pelo art. 13,
parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, realizada por meio do envio de carta com
aviso de recebimento ao endereço constante do instrumento contratual, está em
consonância com o entendimento desta Corte.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.
2. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano
de saúde individual/familiar pelo não pagamento da mensalidade, que o
consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência (art. 13, parágrafo único, II).
3. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação
pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por
via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor
contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido".
Documento eletrônico VDA49246115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:51
Código de Controle do Documento: 5886f883-8c9b-470f-85ad-cfc7df726f86

(AREsp 2.704.018/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
23/5/2025

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA
MENSALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM
AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E
RECEBIMENTO
DE
MENSALIDADE
POSTERIOR
À
NOTIFICAÇÃO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO
CONTRATO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
, da qual foi extraído
03/10/2018
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
11/06/2021
gabinete em
.
23/02/2022
2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do
titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e,
consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora,
fundada no não-pagamento da mensalidade.
3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano
de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o
consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência (art. 13, parágrafo único, II).
4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a
notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida
a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no
endereço do consumidor contratante, como consta da súmula
normativa 28 da ANS.
(...)
6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários."
(REsp 1.995.100/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
17/5/2022
19/5/2022

Desse modo, como a operadora do plano de saúde enviou a notificação com
aviso de recebimento ao endereço do usuário, segundo consta do instrumento
contratual, considera-se válida a rescisão unilateral do ajuste, não merecendo reforma
o acórdão recorrido.
Os mesmos óbices impedem o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:51
Código de Controle do Documento: 5886f883-8c9b-470f-85ad-cfc7df726f86

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.880.781 / GO
Número Registro: 2025/0085912-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563700194 56370019420238090051
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILENE DE MORAIS MOREIRA SILVA
AGRAVANTE : NELSON MAXIMILIANO SILVA
ADVOGADOS : LORENA ALBERNAZ ALVES - GO026148
WOSHINGTON LUIZ DOS REIS - GO034874
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ARY FERREIRA DA SILVA FILHO - GO063779
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50098164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:46
Código de Controle do Documento: a81bdcb9-3f3f-4a59-95bc-609d9f886461

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:46
Código de Controle do Documento: a81bdcb9-3f3f-4a59-95bc-609d9f886461